Tribunal: TJPA
Processo: 0800303-81.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800303-81.2021.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS. LIXÃO A CÉU ABERTO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS DE ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará com o objetivo de compelir o Município de Xinguara a implementar medidas efetivas de gestão de resíduos sólidos, incluindo a extinção de lixão a céu aberto e a implantação de aterro sanitário, após constatação de omissão reiterada do ente público. Sentença de procedência, confirmando liminar anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a atuação do Poder Judiciário para impor ao Município a adoção de medidas estruturantes e corretivas na política pública de gestão de resíduos sólidos, diante da omissão administrativa e da manutenção de lixão em desacordo com a legislação ambiental vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui direito fundamental previsto no art. 225 da Constituição Federal, impondo ao Poder Público o dever de garanti-lo.

4. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) estabelece normas para a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos, vedando a manutenção de lixões a céu aberto.

5. Comprovada a omissão do Município de Xinguara quanto à adoção de medidas para desativação do lixão e implementação de aterro sanitário, justifica-se a imposição judicial de obrigações, inclusive com prazos e medidas concretas.

6. A atuação judicial não viola o princípio da separação dos poderes, sendo admitida diante da inércia estatal que compromete direito fundamental difuso.

7. Inviável o acolhimento da alegação de ausência de discricionariedade ou de impossibilidade orçamentária, uma vez que a Administração tem o dever jurídico de assegurar a proteção ambiental e à saúde pública, sendo legítima a fixação de obrigações mínimas para tanto.

8. Reconhecida, de ofício, a inaplicabilidade da condenação do Município em honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida. De ofício, afastada a condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento: 1. É legítima a atuação do Poder Judiciário para impor ao Município a adoção de medidas voltadas à destinação adequada de resíduos sólidos, quando evidenciada omissão administrativa, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes. 2. A manutenção de lixão a céu aberto contraria a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), autorizando a imposição de obrigações judiciais específicas ao ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, § 2º; 225; Lei nº 12.305/2010, arts. 3º, 8º, 16, 18, 54 e 55; Lei nº 7.347/85, art. 18.
Jurisprudência relevante citada
: STF, SL 378, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 16.06.2010; STJ, AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.10.2017; TJPA, Ap. Cív. nº 0803112-95.2019.8.14.0006, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 21.08.2023.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
. De ofício, afastada a condenação em honorários advocatícios, nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
MUNICÍPIO DE XINGUARA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1º Vara Cível da Comarca de Xinguara/PA, nos autos da
Ação Civil Pública com pedido de liminar
, proposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que objetivava compelir o ente municipal a adotar medidas efetivas de gestão de resíduos sólidos, em especial quanto à extinção de lixões a céu aberto no território municipal.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará relatou a instauração do Inquérito Civil nº 0000673-096/2019, motivado pela inexistência de aterro sanitário no município de Xinguara e pela presença de um lixão ao céu aberto, sem qualquer estrutura de impermeabilização ou tratamento ambiental. Apontou que o Município se omitiu, por anos, na adoção de medidas para resolver o problema, mesmo diante de recomendações administrativas anteriormente expedidas.

Em Sentença (ID.

22311177), o juiz julgou procedente os pedidos, nos seguintes termos:

Isto posto, julgo procedentes os pedidos contidos na exordial e extingo o feito com julgamento do mérito (art. 487, I do CPC), para o fim de confirmar a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência e as determinações nela contidas, conforme decisão proferida e segundo grau:

a) Que se abstenha de depositar os resíduos sólidos a céu aberto ou sem licenciamento do órgão ambiental;

b) que, no prazo máximo de 180 dias, inicie programa de coleta seletiva e deposição separada de resíduos domésticos, hospitalares e de resíduos tóxicos ou perigosos;

c) Que elabore em 180 dias EIA/RIMA do projeto de implantação de aterro sanitário;

d) Que utilize nova área de deposição de resíduos sólidos que atenda condições mínimas de segurança à saúde e ao meio ambiente, até a construção do aterro sanitário;

e) Que promova o imediato isolamento da área atual de deposição, impedindo a entrada de pessoas estranhas à atividade.

Mantenho a multa fixada anteriormente, devendo a parte autora comprovar o eventual descumprimento.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas finais pela parte requerida, porém isenta por previsão legal.

Intimem-se.

Irresignado o Município de Xinguara interpôs a presente Apelação

(ID. 22311180), pugnando pela reforma da sentença, alegando em síntese a desproporcionalidade das medidas impostas frente à sua realidade econômica e operacional, bem como alega que o Município vem adotando medidas progressivas para a regularização da gestão de resíduos sólidos, conforme documentos apresentados nos autos e que a imposição de obrigações tão detalhadas e a definição de prazos exíguos para sua implementação ultrapassam os limites da atuação judicial, configurando indevida interferência no âmbito de discricionariedade administrativa do Município.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões em ID. 22311187, refutando todos os argumentos do apelante, pugnando pela manutenção da sentença.

O recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID. 22384270.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público ratificou todos os termos das contrarrazões já apresentadas, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente a ação

ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Depreende-se que as imposições ao apelante referente às medidas deferidas asseguram ambiente ecologicamente equilibrado digno e saudável aos munícipes e ocorreram em observância à efetivação do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Como é cediço, a Constituição Federal de 1988 proclama, em seu em seus artigos 225, caput, e 5º, §2º, é o ponto de partida das normas ambientais no âmbito do nosso ordenamento jurídico, assim dispondo:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Art. 5º (...)

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

Constata-se, com a leitura dos dispositivos acima, que o acesso a um meio ambiente equilibrado e a garantia da preservação ambiental, são direitos fundamentais previstos na Magna Carta, competindo a Administração Pública o dever de defender e preservar esse direito coletivo.

Desta forma, considerando o cenário de acelerado esgotamento dos recursos naturais e as consequências negativas da degradação ambiental e da poluição, provou-se necessária a criação de normas de âmbito nacional para regulamentar o direito da coletividade e os deveres dos Entes Públicos no que tange a preservação ambiental.

No presente caso, restou demonstrado nos autos que o lixão utilizado pelo Município, ora apelante, esta poluindo o ambiente, considerando que resíduos sólidos estão sendo despejados a céu aberto sem que tenha sido realizada qualquer medida protetiva eficaz ao meio ambiente, o que denota a indubitável responsabilidade do Poder Público Municipal em garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado, se fazendo imprescindível a instalação de um aterro sanitário como meio de resguardar, inclusive, a saúde pública e, obviamente, a efetividade do comando legal decorrente da Lei nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e determinou a erradicação dos lixões a céu aberto com a devida recuperação ambiental das áreas utilizadas como lixões.

Embora na qualidade de norma a Lei nº 12.305/2010 tenha previsto sua aplicabilidade imediata, a implementação das exigências da lei adotou um sistema de implementação progressiva, com prazos e metas para sua concretização; nesse prisma, restou estabelecido o prazo de 04 (quatro) anos para pôr em prática a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, nos termos do art. 54, com redação anterior a Lei nº 14.026/2020:

Art. 54. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o disposto no § 1o do art. 9o, deverá ser implantada em até 4 (quatro) anos após a data de publicação desta Lei.

Igualmente, dispôs a Lei que os Planos Estaduais e Municipais de Resíduos Sólidos deveriam ser elaborados no prazo de dois anos após a publicação da lei, consoante disposto nos arts. 55 c/c 16 e 18 do PNRS:

Art. 55. O disposto nos arts. 16 e 18 entra em vigor 2 (dois) anos após a data de publicação desta Lei.

Art. 16. A elaboração de plano estadual de resíduos sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é condição para os Estados terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade.

Art. 18. A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade.

Por conseguinte, após essa análise superficial do Política Nacional de Resíduos Sólidos, não é possível negligenciar a urgência da necessária implementação da política pública adequada no manejo dos resíduos sólidos a serem realizados de forma ajustada à saúde pública e à proteção do meio ambiente,

Vale registrar que está demonstrado nos autos, especialmente com a juntada do Inquérito Civil nº 0000673-096/2019, que o Município de Xinguara tinha como destinação oficial do lixo dos munícipes um lixão a céu aberto, o que confronta as determinações da Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, e ainda que e o Ente Público não tomava as medidas necessárias para desativar o lixão, recuperar a área poluída, e construir um aterro sanitário municipal ou adotar consórcios/cooperação com outros municípios para destinar adequadamente os resíduos na forma da Lei nº 12.305/2010.

Frise-se que a análise técnica nº 953/2018 revelou diversas irregularidades, sendo a mais preocupante o fato de que, no momento da vistoria, havia poluição ambiental decorrente do acúmulo de lixo a céu aberto, caracterizando um lixão, e este pertencia à Prefeitura de Xinguara, o que põe em risco a coletividade, pois a correta e adequada destinação dos resíduos sólidos está relacionada à higiene, por consequência, à saúde da sociedade.

Por outro lado, quanto aos argumentos recursais do Município, não possuem força para alterar a sentença, pois para o cumprimento de determinação judicial, considerando a necessidade urgente da mudança para garantir o direito coletivo fundamental de acesso ao meio ambiente equilibrado e para preservar e resgatar área degradada, o município pode, desde que observado o princípio da legalidade, simplificar os devidos processos administrativos para designar a nova área.

No mais, o Ente Público pode também firmar acordo com outros municípios que já possuam aterro sanitário, para destinar provisoriamente seus resíduos sólidos até a construção do novo aterro; o que inclusive é incentivado pela Lei nº 12.305/2010, quando se refere a realização de consórcios ou de outras formas de cooperação entre os entes federados, com vistas à elevação das escalas de aproveitamento e à redução dos custos envolvidos, como instrumentos de implementação da PNRS, é o que se vislumbra nos dispositivos abaixo:

Art. 8o São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros: (...) XIX - o incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação entre os entes federados, com vistas à elevação das escalas de aproveitamento e à redução dos custos envolvidos. (...)

Art. 18. A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. (Vigência)

§ 1o Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os Municípios que:

I - optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos planos microrregionais de resíduos sólidos referidos no § 1o do art. 16;

Portanto, não há razão que justifique a manutenção do lixão em funcionamento, sendo devida e necessária a utilização de área nova ou outro meio provisório de destinação do lixo da cidade até a construção do aterro sanitário.

Também não deve prosperar o argumento do recorrente de que não há provas da inércia do município quanto à implementação da polícia de resíduos sólidos, em vista da patente ultraje às determinações da Lei nº 12.305/2010.

Não se pode consentir que o município recorrente ainda não possua sequer um plano de implantação da política de correto tratamento e descarte de resíduos sólidos e, consequentemente, abraçar a ideia de manutenção de lixão a céu aberto, quando é de conhecimento comum os prejuízos oriundos desta forma inadequada de descarte.

Observo a necessidade de se tomar providências imediatas à destinação final do lixo, levando-se em consideração o tratamento adequado do lixão existente, bem como o planejamento para implementação do projeto de aterro sanitário, com o intuito de evitar a provável ocorrência de danos irreparáveis ou de difícil reparação, haja vista a ocorrência de diversos malefícios à saúde da população, como a proliferação de vetores, mau cheiro, contaminação do solo e dos lençóis freáticos e outros reflexos negativos gerados, conforme os laudos e pareceres afixados aos autos. Nesse sentido, é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

"1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Município de Maringá contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná (Apelação Cível nº 322.655-5) e assim do:1)
DIREITO CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITO INADEQUADO DE LIXO. TUTELA DO MEIO AMBIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRESENÇA DE TODAS AS CONDIÇÕES DA AÇÃO
. a) Compete ao Judiciário, sempre que instado, controlar a legalidade dos atos do Poder Público. Sendo assim, uma vez verificada a ilegalidade da manutenção do lixão do Município de Maringá, não há que se falar em violação ao princípio da separação de poderes. b) Incabíveis, portanto, as alegações de que os pedidos formulados pelo Ministério Público são juridicamente impossíveis ou que lhe carece interesse de agir por afronta ao princípio da separação de poderes.2) DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DE DEPÓSITO DE LIXO A CÉU ABERTO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO MUNICÍPIO À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NO PRAZO FIXADO PELA LEI ESTADUAL Nº 12.493/1999.a
) É ilegal a manutenção de lixão a céu aberto, sem adequados acondicionamento, tratamento e destinação final do lixo, com insuficiente sistema de drenagem do chorume, que acaba por contaminar os recursos hídricos, o que afronta não só a legislação ambiental específica, mas o próprio art. 255 da Constituição Federal.
b) A Lei Estadual nº 12.493 de janeiro de 1999, fixou prazo de 1 (um) a contar da data de sua publicação para que os municípios se adequassem às exigências da lei no que se refere aos cuidados com o lixo. Portanto, o Município de Maringá encontra-se em mora, pois, passados 6 (seis) anos da expiração do prazo legal fixado, ainda não providenciou outro local para o depósito do lixo.c) Por essa mesma razão, não pode o Poder Público deixar de providenciar novo aterro alegando descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente por se estar a tratar de direito fundamental difuso, qual seja, o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.3) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO E SENTENÇA QUE SE MANTÉM EM REEXAME NECESSÁRIO (fl. 36) O Município alega, em síntese, grave lesão à saúde, à ordem, à segurança e à economia públicas. Requer a suspensão do acórdão do TJ/PR que manteve a sentença do juiz de primeiro grau que proíbe o depósito de lixo no atual aterro do Município de Maringá. (fl. 32) 2. Não é caso de suspensão.
O acórdão impugnado, ao determinar o cumprimento da legislação ambiental específica e a adoção de medidas concernentes à preservação da saúde e do meio ambiente, salvaguardou, da ocorrência de danos irreparáveis ou de dificílima reparação, a efetividade do ordenamento jurídico e a manutenção de bens essenciais à sadia qualidade de vida (cf. art. 225 da CF/88)
. Ve-se que a suspensão dos efeitos do aresto acarretaria lesão ainda maior do que aquela que se pretende combater com a medida de contracautela. No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador-Geral da República, ROBERTO MONTEIRO GURGEL DOS SANTOS, em parecer de fls. 87/91:(...) Na hipótese, é a suspensão dos efeitos da decisão que determinou que o Município de Maringá se abstenha de depositar lixo em área imprópria, porque proferida em obediência às normas constitucionais e legais que tratam do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e do direito à saúde, que importa em risco de dano inverso aos bens tutelados pelo art. 4º, da Lei nº 8.437/92.
Conforme ressaltado na inicial da Ação Civil Pública, não há dúvida de que a irregular descarga do lixo a céu aberto, sem as necessárias medidas de proteção causa desconforto e acarreta inúmeros malefícios À saúde dos moradores da região e, em consequência, ocorre mau cheiro e proliferação de roedores, vetores e outros insetos e, em especial, atingem aos que garimpam os resíduos diretamente no lixão, na sua maioria mulheres e crianças, sem qualquer proteção. É incontroverso que os resíduos são dispostos indevidamente no meio ambiente. A contaminação do lençol freático é patente devido à extensa área de distribuição desse material, sem tratamento algum, sem falar dos resíduos oriundos da queima indiscriminada de lixo e a geração de material denominado chorume que ocasiona poluição de rios daquela região. Os impactos ambientais causados ao meio ambiente são inestimáveis, até pela dificuldade ou impossibilidade de sua reparação, não podendo, indefinidamente, o Município de Maringá, sob a alegação de ofensa à ordem e economia públicas, postergar o cumprimento da decisão impugnada que consignou, acertadamente, às fls. 1623 do apenso
8: o MUNICÍPIO DE MARINGÁ já deveria ter solucionado o problema há tempo, posto que tem ciência inequívoca do problema, no mínimo desde 1992, data de instauração do inquérito civil, ou seja, muito antes da vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal (grifos nossos).3. Nestes termos, indefiro o pedido, mantendo incólumes os efeitos do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, nos autos da Ação Civil Pública nº 569/2000 (Apelação Cível nº 322.655- 5).Publique-se. Int..Brasília, 16 de junho de 2010.Ministro CEZAR PELUSO Presidente (STF - SL: 378 PR, Relator: Min. Presidente, Data de Julgamento: 16/06/2010, Data de Publicação: DJe-143 DIVULG 03/08/2010 PUBLIC 04/08/2010)

Ainda esta Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. PEDIDO DO
PARQUET
PARA APRESENTAR E EXECUTAR PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO DE COLETA DE LIXO E REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DESENTUPIMENTO DE BUEIROS. DECISÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DIANTE DA DISCRICIONARIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-Não carece de reforma, uma vez que, no caso dos autos, a ação tem por objeto: à SEURB, apresentar e executar projeto de regularização de coleta de lixo e remoção de resíduos sólidos, devendo ocorrer no mínimo de três vezes por semana; e à SESAN, apresentar e executar projetos que visem o desentupimento de bueiros com a instalação das devidas telas e tampas de proteção nos locais alvos da demanda.

2- O saneamento básico é pressuposto para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamentos estes da República, conforme preceitua o art. 1º, III, da Carta Maior.

3- Da documentação acostada aos autos, restam indiscutíveis as condições precárias e insalubres do saneamento no Município. A falta de regularização da coleta de lixo, o acúmulo de resíduos sólidos e o entupimento de bueiros, por desídia pública e notória, torna imperiosa a interferência do Poder Judiciário, que no caso não afronta o Princípio da Separação dos Poderes.

4- O Poder Judiciário não pode ficar inerte a omissão dos Poderes Legislativo e Executivo.

5- Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803112-95.2019.8.14.0006 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA O CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) FIRMADO ENTRE O PARQUET E O
MUNICÍPIO DE CURUÇÁ CUJO OBJETIVO É A MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS PROVOCADOS PELA EXISTÊNCIA DE LIXÃO A CÉU ABERTO. INERCIA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO.
DECISÃO QUE IMPÕE PRAZOS ESTABELECE MULTA AO GESTOR EM CASO DE DESCUMRPIMENTO DA MEDIDA.

Necessidade urgente de cumprimento das cláusulas segunda e quarta que que previam, respectivamente, a contratação de vigilantes para a área do lixão e promoção de programa social de integração socioeconômica dos catadores de lixo para capacitação em reciclagem.

Inércia do Município até mesmo para prestar informações acerca do cumprimento do TAC.

Decisão recorrida estabelecendo prazo de 60 dias para a contratação de vigilantes e 90 dias para implantação de programa social de capacitação dos catadores de lixo.

A coleta e destinação de lixo é serviço essencial à saúde e bem-estar da comunidade de obrigação do município. A disposição de lixo de forma irregular, como no caso dos autos, além de oferecer risco à saúde da população, viola o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, garantido pela Constituição Federal.

Não prospera o argumento que a atual gestão não tinha conhecimento do TAC e por isso não se empenhou para a solução do problema. Vale lembrar que a Administração Pública é una, contínua e impessoal, portanto, não pode ser pautada por ajustamentos de conduta direcionados a uma única gestão.

O Poder Judiciário, em situações como essa, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

O gestor não está sujeito à sanção pessoal, via multa cominatória, se não integrou a lide.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO apenas para redirecionar a multa pelo atraso ou descumprimento da obrigação para a pessoa jurídica de direito público – Município de Curuçá, mantendo o valor no mesmo patamar, bem como inalteradas as obrigações relativas ao cumprimento das cláusulas segunda e quarta do TAC, nos mesmos prazos estabelecidos na decisão agravada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806814-04.2018.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/06/2020 )

No que tange a alegação de prazo exíguo para a elaboração do EIA/RIMA para implantação do aterro sanitário, à época da liminar deferida, foi elastecido o prazo para sua elaboração, não se podendo olvidar que o processo data de 2021, já tendo transcorrido tempo suficiente para a sua confecção, não havendo que falar em dilação.

E, ainda, constato que a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível, tendo em mira que, a discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da saúde e propiciar meios a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da República.

Nessa direção o entendimento do Tribunal da Cidadania é de que diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. Colaciono por oportuno:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal já assentou que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDENCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes.

II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

III – E inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.

IV - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.

V – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 1192467 MA - MARANHÃO 0001308-19.2017.8.10.0003, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 31/05/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-123 10-06-2019).

Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Ente Público do seu dever constitucional de fornecê-lo, devendo ser confirmada a sentença, conforme jurisprudência dominante da Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, nos termos da fundamentação acima exposta.

Apenas, por se tratar de matéria de ordem pública, afasto a condenação imposta ao Município de Xinguara em honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985, não há condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé, sendo certo que o referido entendimento é aplicado tanto para o autor quanto para o réu da ação, em obediência ao princípio da simetria
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1892244 SP 2020/0219379-8, Data de Julgamento: 26/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso de Apelação Cível, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão proferida pelo juízo a quo em sua integralidade.
De ofício, por se tratar de matéria de ordem pública
, afasto a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 27/05/2025